Tribunal: CARF
Processo: 16327.720704/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial. Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. Caso concreto em que restou demonstrada a dedutibilidade da despesa.
JUROS. VARIAÇÃO POSITIVA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL.
Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (tema 504, STJ). Contudo, não pode haver tributação da variação positiva dos depósitos judiciais pelo IRPJ e pela CSLL antes do levantamento efetivo dos valores pelo contribuinte.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Caso concreto em que houve efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720704/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.310 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em
ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem
ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial. Os requisitos gerais de
dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99, assim
como as regras próprias de dedução de juros previstas nos arts. 374 e 375 do
RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720704/2019-78
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias
à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. Caso concreto
em que restou demonstrada a dedutibilidade da despesa.
JUROS. VARIAÇÃO POSITIVA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE
DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA INCIDÊNCIA
DO IRPJ E CSLL.
Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (tema 504,
STJ). Contudo, não pode haver tributação da variação positiva dos depósitos
judiciais pelo IRPJ e pela CSLL antes do levantamento efetivo dos valores pelo
contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA
LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não
identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. Caso concreto em que houve efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso do contribuinte, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, efls. 2539/2569, contra Acórdão da DRJ, efls.
2516/2530, que julgou improcedente impugnação administrativa, efls. 2352/2366, contra
autuação de imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), efls. 2301/2316, com juros e
multa, por sua vez lastreado em TVF (efls. 2317-2335).
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
1. Trata o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, com fato gerador em 31/08/2014.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), exige
crédito tributário no total de R$ 28.012.632,83 (R$ 12.756.208,03 de imposto, R$
5.689.268,78 de juros de mora e R$ 9.567.156,02 de multa de oficio, no percentual de
75%). O lançamento fiscal decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal:
a)DESPESAS NÃO COMPROVADAS
-enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277,
278, 299 e 300 do RIR/99.
-multa:75%
b) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL - EXCLUSÕES INDEVIDAS
-enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99.
-multa:75%.
3. O Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), exige
crédito tributário no total de R$ 16.807.579,69 (R$ 7.653.724,82 de contribuição, R$
3.413.561,26 de juros de mora e R$ 5.740.293,61 de multa de oficio, no percentual de
75%). O lançamento fiscal decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal:
a) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
-enquadramento legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Lei no 8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95 Art. 2o da Lei no 9.249/95. Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n o 11.727/08. Art. 28
da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
-multa:75%
b) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL - EXCLUSÕES INDEVIDAS
-enquadramento legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Lei no 8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12
-multa:75%.
4. O Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF exige crédito
tributário no total de R$ 51.107.797,11 (R$ 22.888.529,32 de imposto, R$
11.052.870,80 de juros de mora e R$ 17.166.396,99 de multa de oficio, no percentual de
75%). O lançamento fiscal decorre da infração a seguir elencada, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal:
a)IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
-enquadramento legal: Art. 674 e 675 do RIR/99. Art. 674 do RIR/99.
- multa:75%.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Termo de Verificação Fiscal
5. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 2317/2335), a autoridade fiscal explicita as
razões da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
(i)Os fatos apresentados referem-se ao Banco Credicard S/A, CNPJ: 34.098.442/0001-
34, que apresentou a DIPJ especial pelo evento de incorporação, data do evento de
31/08/2014, sendo incorporado pelo Banco Itaucard, CNPJ 17.192.451/0001-70.
(ii)A fiscalização auditou as despesas declaradas em DIPJ com serviços prestados por
terceiros
no
valor
de
R$
229.247.412,19
(ficha
05B,
linha
“03.Desp.Serv.Prest.Terc.,Serv.Vigil. e Seg. e Serv.Téc.Espec.”); as despesas com
provisões para operações de crédito e perdas no valor de R$ 530.646.134,25 (ficha 05B,
linha “26.Despesas com Provisões para Operações de Crédito e Perdas”) e as
exclusões declaradas no valor de R$ 463.257.081,94 (ficha 09B, “65.(-) Outras
Exclusões”).
(iii)O contribuinte foi intimado a apresentar:
I - A fundamentação jurídica para a exclusão das contas 7.1.9.99.00-9 0207, 7420.104-
000- 000-7 e 7.1.9.99.00-9 0207 relativas a exclusões efetuadas na ficha 09B - “65.(-
)Outras Exclusões”:
Em resposta, fundamentou as exclusões efetuadas na ficha 09B, “65.(-) Outras
Exclusões”, nos itens 22.3 e 22.4 da Solução de Consulta 166-Cosit. . Informou também
que não foi possível a localização das cópias dos contratos com o prestador de serviço
“Log Print Dados Variáveis Ltda.”. A empresa foi então intimada a apresentar
elementos de comprovação da efetiva prestação de serviços; comprovantes de
pagamentos; notas fiscais de prestação de serviços e eventuais aditivos que
fundamentassem os pagamentos efetuados ao citado prestador. Em resposta, no dia
14/06/2019, a fiscalizada não apresentou contratos/aditivos da “Log Print” e tampouco
elementos de comprovação da efetiva prestação de serviços. Contudo, de um total
declarado de despesas de R$ 5.813.057,42, apresentou notas fiscais somente no valor de
R$ 2.872.841,46, restando ainda R$ 2.940.215,96 em notas fiscais não apresentadas;
II - Os documentos comprovantes do montante de R$ 229.247.412,19 relativa às
despesas com serviços prestados por terceiros:
Em resposta, declarou que apesar dos esforço de resgate das informações e
recomposições quanto ao tombamento das informações dos sistemas da empresa
adquirida, não conseguiu evoluções, não conseguindo assim comprovar o valor de R$
42.507.268,75.
III - Os documentos comprobatórios da conta 0781.065-000-000-8 FIN. PERDAS
CRED CL FALECIDOS e uma amostra dos contratos e documentos comprobatórios
das provisões para operações de crédito e perdas:
Em resposta declarou que não foi possível a recuperação dos documentos
comprobatórios dos registros efetuados na conta 0781.065-000-000-8 FIN. PERDAS
CRED CL FALECIDOS, no montante de R$ 175.017,59, e que também não pode
comprovar o valor de R$ 581,94, relativo ao contrato n° 170036027 de Ana Cristina
Felix da Silva, da amostra dos contratos solicitada.
(iv) a fiscalização lavrou Autos de Infração relativos ao ano-calendário de 2014
decorrente de:
Despesas não comprovadas com serviços prestados por terceiros:
Do valor informado de R$ 229.247.412,19, com despesas de serviços prestados por
terceiros, a fiscalizada não conseguiu comprovar um total de R$ 48.320.326,17. Esse
montante é composto pelos valores de R$ 42.507.268,75 (informado na resposta do
contribuinte como "sem resgate de informações"), R$ 5.813.057,42 (despesas não
comprovadas com o prestador Log Print Dados Variáveis Ltda.). Sendo assim, uma vez
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

que o fiscalizado não logrou comprovar a efetiva prestação de serviços de terceiros, a
fiscalização procedeu à glosa destas despesas.
Pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa:
O sujeito passivo não logrou comprovar os beneficiários ou causa de pagamentos no
valor de R$ 42.507.268,75, aduzindo que para o montante de R$ 42.507.268,75 apesar
dos esforços de resgate das informações e recomposições quanto ao tombamento de
informações dos sistemas da empresa adquirida, não conseguiu evoluções até o
momento. Sendo assim, uma vez que o fiscalizado não logrou comprovar os
beneficiários ou causa de pagamentos, esta fiscalização procede ao lançamento do IRRF
sobre os pagamentos efetuados, posto que são referentes a operações não comprovadas.
Despesas não comprovadas com provisões para operações de crédito e perdas:
Quanto às despesas com “Provisões para Operações de Crédito e Perdas”, o sujeito
passivo declarou que não foi possível a recuperação dos documentos comprobatórios
dos registros efetuados na conta 0781.065-000-000-8 - FIN. PERDAS CRED CL
FALECIDOS, no montante de R$ 175.017,59 e nem os dos relativos ao contrato n°
170036027, de Ana Cristina Felix da Silva, no valor de R$ 581,94. Sendo assim a
fiscalização procedeu à glosa das despesas não comprovadas, pois deixaram de
enquadrar-se nos requisitos de dedutibilidade previstos nos artigos 9o do Decreto Lei
1.598/77 e nos artigos 290 e 299 do Decreto 3.000/99. Lei 9.430.
Observa a autoridade fiscal que toda a fundamentação legal e elementos citados são
idênticos aos que se encontram na seção anterior deste Termo de Verificação Fiscal com
o título “Das “Despesas com Serviços Prestados por Terceiros” .
Cabe ressaltar que tal infração faz parte do processo 16327.720738/2019-62, apensado
ao presente processo, e foi objeto de lançamento complementar, contra o qual o
contribuinte não apresentou impugnação e realizou pagamento do crédito tributário
lançado, encontrando-se o referido processo extinto.
Exclusão indevida, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de
variações monetárias e juros calculados sobre depósitos judiciais referentes a ações não
tributárias;
Da análise das demonstrações contábeis, planilhas e respostas fornecidas pelo
contribuinte verificou-se que foi excluído R$ 463.257.081,94, em “Outras Exclusões”,
da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Deste total ocorreu a exclusão
indevida do valor de R$ 2.704.506,02 referente a contas que não se referem a tributos
sob administração da Receita Federal do Brasil, tal fato foi confirmado em resposta do
contribuinte e, portanto, foram indevidamente excluídas.

Impugnação
6. O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 30/07/2019 conforme
informação de fl.2342 e em 29/08/2019 apresentou impugnação de fls.2352/2366,
alegando em síntese que:
CONTEXTUALIZAÇÃO -conforme sabido, as despesas em questão têm origem no
Banco Credicard 5/A, que foi incorporado, posteriormente, pelo Banco Itaucard S/A.
-No âmbito dessa operação, houve um período de transição (de 01/01/2014 à
31/08/2014), no qual foram necessárias algumas adaptações entre os sistemas de
pagamentos (financeiro) e sistemas contábeis (utilizados para compor as fichas da DIPJ)
das duas empresas.
-Conforme demonstrado, inicialmente, verificou-se o montante de R$ 229.247.412,19
de supostas despesas não comprovadas, correspondente a somatória do saldo contábil de
86 contas internas, em 31/08/2014.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

-Posteriormente, durante a fiscalização, após a apresentação de documentos, a maior
parte das despesas foi reconhecida, restando um montante de R$ 48.320.326,17,
conforme já explicitado anteriormente.
-No entanto, em razão da dificuldade de se encontrar a documentação que comprovasse
todas as despesas, verificou-se que, após o registro contábil do pagamento (inicial),
foram realizadas "RECLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS" dos referidos valores para
outras contas internas, não sendo possível assim fazer o "cruzamento" direto da base de
pagamentos com a composição contábil da linha 03 da Ficha 05B da DIPJ, extraída da
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.
-Após um período de análise desta situação, verificou-se que seria possível fazer o
cruzamento dos valores por cada conta COSIF, independentemente das classificações
em contas internas, efetuadas inicialmente.
-Dessa maneira, o Impugnante passa a comprovar as referidas despesas com serviços de
terceiros, o que, por conseqüência, permite a dedutibilidade de tais valores, conforme
arts. 290, 299 e 300, todos do RIR/99, bem como art. 57, da Lei n2 8.981/95.
OS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DA COMPROVAÇÃO E DA
IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA RELATIVA A TAIS VALORES, BEM COMO
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRRF.
As despesas em questão têm origem no Banco Credicard S/A, que foi incorporado,
posteriormente, pelo Banco Itaucard S/A. No âmbito dessa operação, houve um período
de transição (de 01/01/2014 à 31/08/2014), no qual foram necessárias algumas
adaptações entre os sistemas de pagamentos (financeiro) e sistemas contábeis (utilizados
para compor as fichas da DIPJ) das duas empresas. Explica que, inicialmente, verificou-
se o montante de R$ 229.247.412,19 de supostas despesas não comprovadas,
correspondente a somatória do saldo contábil de 86 contas internas, em 31/08/2014.
Posteriormente, durante a fiscalização, após a apresentação de documentos, a maior
parte das despesas foi reconhecida, restando um montante de R$ 48.320.326,17,
conforme já explicitado anteriormente. No entanto, em razão da dificuldade de se
encontrar a documentação que comprovasse todas as despesas, verificou-se que, após o
registro contábil do pagamento (inicial), foram realizadas "RECLASSIFICAÇÕES
CONTÁBEIS" dos referidos valores para outras contas internas, não sendo possível
assim fazer o "cruzamento" direto da base de pagamentos com a composição contábil da
linha 03 da Ficha 05B da DIPJ, extraída da Demonstração do Resultado do Exercício -
DRE. Após um período de análise desta situação, verificou-se que seria possível fazer o
cruzamento dos valores por cada conta COSIF, independentemente das classificações
em contas internas, efetuadas inicialmente. Dessa maneira, o Impugnante passa a
comprovar as referidas despesas com serviços de terceiros, o que, por consequência,
permite a dedutibilidade de tais valores, conforme arts. 290, 299 e 300, todos do
RIR/99, bem como art. 57, da Lei n2 8.981/95.
Da Glosa de R$ 42.507.268,75
O Impugnante traz aos presentes autos a base analítica dos pagamentos efetuados a
terceiros, perfazendo um total de R$ 42.325.833,35 (Doc. 02), distribuídos em 307
notas fiscais. A referida planilha traz (i) o número da nota fiscal, (ii) o CNPJ do
prestador, (iii) a razão social do prestador, (iv) o número de referência, (v) data do
lançamento, (vi) data do pagamento e (vii) o valor bruto de cada nota. Em razão do
grande volume de documentos, o Impugnante traz uma amostragem de 44 notas fiscais
(dentre as 307), que totalizam 80% do valor total glosado, que corresponde a R$
33.747.956,59(Doc. 03) Sendo assim, o lmpugnante trouxe a comprovação do efetivo
pagamento dos serviços prestados por terceiros, que demonstram o cumprimento da
legislação aplicável e possibilita a dedutibilidade de tais valores na apuração de seu
lucro
Da Glosa de R$ 5.813.057,42
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Cumpre esclarecer que tais valores são de pagamentos a serviços prestados pela
empresa LOG E PRINT DADOS VARIAVEIS LTDA. — CNPJ 03.113.360/0006-00.
Em 14/06/2019, o Impugnante apresentou à fiscalização (CRT UAF 188/2019 — fls.
1889, 1989-1994 do presente Processo administrativo) parte das notas fiscais que
comprovam as referidas despesas. Ocorre que, em novas buscas, o Impugnante
localizou o restante das notas fiscais, fazendo com que haja a comprovação da
totalidade das notas, no montante de R$ 5.813.057,42. Dessa maneira, o Impugnante
traz aos presentes autos as 13 notas fiscais de serviços que comprovam a prestação de
serviços por terceiros no montante de R$ 5.813.057,42 (Doc. 04). Sendo assim, o
Impugnante trouxe a comprovação do efetivo pagamento dos serviços prestados por
terceiros, que demonstram o cumprimento da legislação aplicável e possibilita a
dedutibilidade de tais valores na apuração de seu lucro. Portanto, o Auto de Infração
deve ser cancelado nessa parcela.
Do IRRF Glosa de R$ 5.813.057,42
Conforme já demonstrado no item II.1.b (Docs. 02 e 03), o Impugnante logrou êxito em
demonstrar o beneficiário dos pagamentos realizados, bem como a causa dos
pagamentos (prestação de serviços demonstrada nas notas fiscais) relativos à base
autuada o que afasta a incidência do IRRF, nos moldes do art. 61 da Lei no 8.981/95 e
do art. 674 do RI R/99.
DAS EXCLUSÕES RELATIVAS À VARIAÇÃO POSITIVA DOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS
-o entendimento de que a tributação da variação positiva só ocorrer se e quando do
levantamento do depósito pelo contribuinte só seria aplicável aos depósitos judiciais
feitos sob a égide da Lei no 9.703/98 é totalmente equivocado, uma vez que há soluções
de consultas anteriores à solução de consulta COSIT no 166 de 2017 que dizem que o
entendimento é aplicável tanto para os depósitos feitos com base na lei no 9.703/98,
como para outros casos semelhantes, o que se aplicaria aos depósitos judiciais cíveis e
de tributos municipais como é o presente caso.
-cita solução de consulta DISIT/SRRF08/2012
- utilizar-se da Solução de Consulta 166/2017 em detrimento da solução de consulta
acima apresentada seria violação ao art. 146 do CTN e que o próprio CARF já assentou
tal entendimento.
-não faz sentido que a tributação da variação positiva dos depósitos judiciais seja feita
no levantamento do depósito pelo contribuinte apenas nos casos de depósitos judiciais
de tributos federais porque a lógica de disponibilidade dos valores depositados
judicialmente é a mesma, seja na esfera cível, trabalhista, tributária federal ou tributária
municipal.
-em qualquer caso em que há depósito judicial (incluindo casos cíveis, trabalhistas e
tributários municipais ou estaduais) o procedimento é o mesmo trazido pela lei no
9.703/98, qual seja, se o depositante é vitorioso na lide, ele levanta os valores
depositados. Caso o depositante não vença a lide, o valor será convertido em renda ou
levantado pela outra parte. Ou seja, em todos os casos, só há que se falar em incidência
do IRPJ e da CSLL no momento do levantamento do depósito e por quem ele for
levantado. -em uma situação hipotética na qual um dos clientes do Impugnante ajuizou
uma ação cível de reparação de danos em face dele e que o Impugnante teve que fazer o
depósito judicial do valor requerido, na lógica da autuação, o Impugnante teria que
tributar eventuais variações positivas desse depósito pelo regime de competência, mês a
mês. E supondo que o Impugnante venha a ser derrotado no referido processo e o seu
cliente levante os valores depositados, observa-se que houve uma tributação de um
valor que o Impugnante não tinha qualquer disponibilidade e que, posteriormente, foi
levantado pela sua contraparte. Por outro lado, caso o Impugnante se sagrasse vencedor
do mesmo processo, ele levantaria o depósito judicial com todos os acréscimos e, então,
haveria que se falar na tributação de tais valores, mas somente nesse momento.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

-quando as partes comparecem a Juízo e promovem depósitos nos processos para solver
uma obrigação, o fazem à ordem do Juízo do feito. Estes, são feitos mediante regras
estabelecidas nos Convênios que são feitos entre o Tribunal e os bancos autorizados, ou
através de lei que discipline o depósito judicial. O depositário não tem posse, que é
relação apreciável do Direito privado, mas sim poder público sobre a coisa derivado do
seu dever de detê-la. -não existindo relação jurídica entre o depositário e as partes, as
questões emergentes, envolvendo o depósito judicial, são de competência decisória do
Juiz que o determinou, ou do Juiz que o recebe por imposição do Sistema Jurídico e
Normativo. Como há um rendimento que o banco autorizado tem que atender e que está
fixado na norma regulamentadora editada pelos Convênios celebrados pelos Tribunais
Ordinários, são estas regras regimentais que subsistem.
-nos Estados, os Tribunais estabelecem as regras da atualização da expressão monetária
e os rendimentos dos depósitos judiciais por Convênios celebrados entre os Tribunais e
os Bancos (em regras os Brancos Oficiais).
-resta claro que a situação dos depósitos judiciais cíveis, tributários municipais e
estaduais segue a mesma lógica da Lei no 9.703/98 e, portanto, conforme Solução de
Consulta DISIT/SRRFO8 No 9, 16 JANEIRO 2012 é aplicável ao presente caso e só se
encontra caracterizada a ocorrência do fato gerador de IRPJ e da CSLL: a) quando desta
solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b) alternativamente,
em situações excepcionais, quando o levantamento do depósito com acréscimos se der
por autorização administrativa ou judicial antes daquela solução.
-resta demonstrado que a tributação pelo IRPJ e pela CSLL da variação positiva de
depósitos judiciais antes do levantamento dos valores pelo contribuinte constitui afronta
ao art. 43 do CTN e art. 153 da Constituição Federal, uma vez que, conforme exposto,
os valores ficam disponíveis ao juízo e sujeito a convênios entre os bancos depositários
e os tribunais de justiça. -não há argumento lógico que justifique tratamento
diferenciado entre os depósitos de tributos federais, regulados pela Lei no 9.703/98, e os
demais depósitos judiciais (cíveis, de ISS, ICMS, como no presente caso).
-o fato gerador do IRPJ e CSLL só ocorrerá quando do levantamento do depósito
judicial pelo contribuinte, antes disso, estar-se-á tributando algo que não pode ser
considerado renda, pois há a possibilidade que o contribuinte não venha reaver tal valor,
no caso de perder o processo.
-resta claro a necessidade de que os valores em questão (variação positiva dos depósitos
judiciais) não sejam adicionados ao lucro do Impugnante, devendo o Auto de Infração
ser cancelado nesta seara.
7. É o relatório.
Contudo, o acórdão combatido, efls. 2516/2530, julgou improcedente a
impugnação administrativa, mantendo a exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, com os respectivos juros e multa, nos termos da ementa abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas operacionais requer a
prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às
atividades da empresa.
FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
CAUSAS NÃO TRIBUTÁRIAS.
A regra geral é a de que as variações monetárias e juros incidentes sobre depósitos
judiciais são tributáveis segundo regime de competência. Os depósitos efetuados ao
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

amparo do regramento estabelecido pela Lei 9.703/98 constituem hipótese de exceção,
uma vez que os acréscimos só se efetivam ao final da lide, quando e se a decisão final
favorecer o depositante em causas tributárias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO SEM CAUSA.
Quando o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprova por meio de
documentos hábeis e idôneos o beneficiário ou a causa da operação sujeitam-se os
pagamentos à incidência do imposto retido na fonte à alíquota de 35%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO
Na ausência de fatos ou indícios a ensejarem conclusões diversas, aplica-se ao
lançamento reflexo as mesmas conclusões .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, efls. 2539/2569, repisando
e reforçando os argumentos já expostos na impugnação administrativa, para requerer a reforma
da decisão de piso, sob os seguintes argumentos: quanto aos dos serviços prestados por terceiros
da comprovação e da impossibilidade da glosa relativa a tais valores, bem como da
impossibilidade de cobrança do IRRF, já que o “Recorrente trouxe a comprovação do efetivo
pagamento (doc. 02) dos serviços prestados por terceiros, que demonstram o cumprimento da
legislação aplicável e possibilita a dedutibilidade de tais valores na apuração de seu lucro”; já
quanto às exclusões relativas à variação positiva dos depósitos judiciais, pontuou que:
(...) resta demonstrado que a tributação pelo IRPJ e pela CSLL da variação positiva de
depósitos judiciais antes do levantamento dos valores pelo contribuinte constitui afronta
ao art. 43 do CTN e art. 153 da Constituição Federal, uma vez que, conforme exposto,
os valores ficam disponíveis ao juízo e sujeito a convênios entre os bancos depositários
e os tribunais de justiça.
55. Não há argumento lógico que justifique tratamento diferenciado entre os depósitos
de tributos federais, regulados pela Lei no 9.703/98, e os demais depósitos judiciais
(cíveis, de ISS, ICMS, como no presente caso).
56. Ponto é que o fato gerador do IRPJ e CSLL só ocorrerá quando do levantamento do
depósito judicial pelo contribuinte, antes disso, estar-se-á tributando algo que não pode
ser considerado renda, pois há a possibilidade que o contribuinte não venha reaver tal
valor, no caso de perder o processo.
57. Portanto, resta claro a necessidade de que os valores em questão (variação positiva
dos depósitos judiciais) não sejam adicionados ao lucro do Recorrente, devendo o
Recurso ser provido e o Auto de Infração cancelado nesta seara.
Por fim, foi apensado ao processo principal o processo no 16327.720738/2019-62
(efls.2346).
Informo que há também petição complementar com solicitação de juntada de
documentos adicionais (efls. 3455-3456).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Cumpre analisar inicialmente o cabimento da juntada extemporânea de 233 notas
fiscais, que correspondem à R$ 39.637.025,55, ou seja, 94% desta parcela da autuação.
Registro que sobre este tema, consolidei entendimento favorável à análise dos
documentos, tal qual entendimento proferido pelo Conselheiro Fredy Albuquerque no 1201-
004.911:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, recordo também o Acórdão n. 1201-005.098, de minha
relatoria, julgado em 17/08/2021.
No caso, o referido termo de constatação nada mais é que a conciliação das
informações já constantes nos autos, de sorte que não vejo o prejuízo de sua análise.
Feitas essas considerações, verifica-se que os autos tratam de lançamento de
Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, com fato gerador
em 31/08/2014, em resumo as acusações fiscais podem ser assim resumidas:
A) IRPJ e CSLL em razão da glosa de despesas em razão da ausência de comprovação
das despesas com serviços prestados por terceiros, no total de R$ 48.320.326,17, que
pode ser dividido da seguinte maneira:
R$ 42.507.268,75- Que não teriam sido apresentadas qualquer informação;
R$ 5.813.057,42 - Despesa não comprovada com o prestador Log Print Dados Variáveis
Ltda;
b) IRRF em razão do pagamento de R$ 42.507.268,75 a terceiros (conforme autuação
acima) que não teriam sido identificados - Pagamento sem causa;
c) IRPJ e CSLL em razão da exclusão do montante de R$ 2.704.506,02 referentes à
variação monetária ativa decorrente de depósitos judiciais.
Quanto à primeira acusação fiscal, a Recorrente alega que já havia trazido à base
analítica dos pagamentos efetuados a terceiros, perfazendo um total de R$ 42.325.833,35 (Doc.
02 da Impugnação), distribuídos em 307 notas fiscais. A referida planilha trazia (i) o número da
nota fiscal, (ii) o CNPJ do prestador, (iii) a razão social do prestador, (iv) o número de
referência, (v) data do lançamento, (vi) data do pagamento e (vii) o valor bruto de cada nota. Em
petição juntada posteriormente apresentou a Recorrente mais 233 notas fiscais.
Sobre este aspecto, a DRJ assim se manifestou:
17. É certo que notas fiscais são elementos que podem indicar a existência dos serviços
prestados, mas não são os únicos e nem os determinantes. Tais documentos trazem uma
presunção relativa da existência da operação, porém não são suficientes para comprovar
a efetividade da prestação de serviços e, assim, da despesa incorrida. Para se comprovar
uma despesa com prestação de serviço, de modo a torná-la dedutível, além de
comprovar que ela foi assumida e que houve o efetivo desembolso, é indispensável
comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido. Não constam
da impugnação contratos, comprovantes de pagamentos ou qualquer outro documento
comprovando a realização dos serviços prestados relativo à despesa glosada no total de
R$48.320.326,17, prejudicando inclusive a análise da necessidade e usualidade da
despesa. Além disso, as notas apresentadas são de valores altos e apresentam
discrepâncias, sendo difícil crer que estejam desacompanhadas de contratos,
comprovantes de pagamento e outros documentos detalhando os serviços prestados.

Tendo em vista que a DRJ entendeu que as notas fiscais não comprovavam os
efetivos pagamentos, nem os beneficiários, o Recorrente, então, traz aos autos todos os
comprovantes de pagamento das 307 operações (Doc. 02), cuja soma é de R$ 42.325.833,35.
O Recorrente trouxe a comprovação do efetivo pagamento (doc. 02) dos serviços
prestados por terceiros, que demonstram o cumprimento da legislação aplicável e possibilita a
dedutibilidade de tais valores na apuração de seu lucro. Trouxe ainda a quase totalidade dos
contratos e seus aditivos (doc. 03) firmados com tais empresas, que demonstram que, no
momento dos pagamentos, os contratos estavam vigentes.
Entendo que o acervo probatório produzido (notas fiscais, contratos, e
comprovantes de pagamentos) demonstra a prestação de serviços, devendo ser revertida a
glosa.
Quanto à glosa de R$ 5.813.057,42, a Recorrente alega que tais valores são de
pagamentos a serviços prestados pela empresa LOG E PRINT DADOS VARIAVEIS LTDA.
Acresce que trouxe aos autos todas as notas fiscais que demonstram tais pagamentos.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Afim de complementar as notas fiscais entregues, o Recorrente junta aos presentes
autos todos os comprovantes de pagamento de cada uma das treze notas fiscais, que
identificam, sem qualquer dúvida, quem foi o beneficiário dos valores envolvidos, ou seja, a
empresa Log Print.
Da mesma forma, entendo que o cruzamento entre as notas fiscais e os
comprovantes de pagamento são suficientes para identificação do beneficiário, devendo o
auto de infração ser cancelado.
Da mesma forma, os documentos carreados aos autos são capazes de afastar a
tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, haja vista que restam demonstradas as
causas e os beneficiários dos pagamentos por meio do cruzamento da documentação apresentada.
Quanto à última acusação fiscal, a fiscalização entende que ocorreu a exclusão
indevida do valor de R$ 2.704.506,02 referente às seguintes contas:

Portanto, a controvérsia diz respeito à tributação ou não pelos tributos federais das
variações monetárias ativas decorrentes de depósitos judiciais.
Nesse aspecto, reproduzo abaixo o entendimento do voto condutor da decisão de piso:
27. Conforme argumentação e jurisprudência acima mencionada, o que se caracteriza, a
princípio, é a disponibilidade jurídica e econômica dos valores depositados pelo
contribuinte, visto que destes depósitos nunca deixou de ser titular. 28. Destaque-se que
neste mesmo sentido decidiram as Soluções de Consulta 157 – Cosit, de 24/06/2014 e
166-Cosit, de 09/03/2017, ambas de aplicação vinculante para a Receita Federal do
Brasil, consoante art 9o da IN RFB 1.396, de 16/09/2013. Ressalte-se também que a
solução de consulta DISIT/SRRFO8 No 9, 16 JANEIRO 2012, mencionada na peça de
defesa, não possui caráter vinculante. Solução de Consulta Cosit no 157/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. FATO
GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No caso de depósitos
efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no 9.703, de 1998,
considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução favorável da
lide ao depositante, só se encontra caracterizada a ocorrência do fato gerador do IRPJ:
a) quando desta solução e na proporção que favorecer o contribuinte depositante ou b)
quando o levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização
administrativa ou judicial, antes daquela solução. Dispositivos Legais: Art. 3o , §1o ,
inciso I da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998; Art. 7o do Decreto-Lei no 1.737,
de 20 de dezembro de 1.979 e Art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL FATO
GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No caso de depósitos
efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no 9.703, de 1998,
considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução favorável da
lide ao depositante, só se encontra caracterizada a ocorrência do fato gerador da CSLL:
a) quando desta solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b)
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

quando o levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização
administrativa ou judicial, antes daquela solução. Dispositivos Legais: Art. 3o , §1o ,
inciso I da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998; Art. 7o do Decreto-Lei no 1.737,
de 20 de dezembro de 1.979; Art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e Art.
57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Solução de Consulta Cosit no 166, de
09/03/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: No âmbito da apuração do IRPJ pelo lucro real, as variações monetárias
ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser
reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de competência. A regra geral é
aplicável quando não houver determinação legal expressa que condicione,
necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo
depositante. No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela
Lei no 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando
da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a ocorrência do
fato gerador do IRPJ apurado pelo lucro real: a) quando desta solução e na proporção
que favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito com
acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela solução. A
regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso
na lide pelo depositante.
29. O entendimento acima exposto, nos dois itens anteriores deste voto, constitui regra
geral em relação aos depósitos judiciais. Suas atualizações monetárias e juros são
tributáveis conforme o regime de competência.
30. A regra geral tratada no item anterior deste voto é excepcionada na hipótese dos
depósitos relativos a tributos administrados pela RFB, por força do disposto na Lei no
9.703, de 1998. A partir deste diploma, e somente para depósitos judiciais e
extrajudiciais de natureza tributária e relativos a tributos sob administração da RFB, a
existência de acréscimos legais aos depósitos efetuados, bem como a ocorrência do fato
gerador do IRPJ, estaria necessariamente vinculada ao sucesso da lide por parte do
contribuinte. A redação da legislação mencionada é a que segue: Lei no 9.703, de 1998
Art. 1o - Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante DARF específico para esta finalidade.
.......................................................................... § 2o - Os depósitos serão repassados pela
Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente
de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e
contribuições federais § 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de
depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito,
após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: I - devolvido ao depositante
pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a
sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma
estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e
alterações posteriores; (grifou-se) ou II - transformado em pagamento definitivo,
proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus
acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional. 31.
Dos dispositivos transcritos depreende-se que, na sistemática da Lei Federal 9.703/98 ,
o legislador condicionou o acréscimo patrimonial (variações ativas e juros) ao sucesso
da lide por parte do sujeito passivo. Assim, ainda que os depósitos permaneçam na
esfera patrimonial do contribuinte durante o trâmite da ação, não há que se falar em
variação positiva incorporável ao seu patrimônio até decisão final. Somente neste
momento, tratando-se de decisão final favorável em causas tributárias, ocorre o fato
gerador do Imposto sobre a renda em relação a tais variações. 32. No entanto, no caso
presente, os depósitos judiciais não são relativos a tributos administrados pela RFB,
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

conforme afirmado também pelo próprio contribuinte, e, assim, não estão abrangidos
pela Lei no 9.703, de 1998, estando correta a glosa da exclusão realizada pela
fiscalização.
Adicionalmente, reproduzo o entendimento decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça sujeita ao regime de repetitivos em desfavor dos contribuintes:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. RETRATAÇÃO.
ART. 1.040, II, CPC/2015. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE
JULGADO PELO STF NO RE N. 1.063.187 - SC (TEMA N. 962 - RG).
INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART.
926, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ
PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC
QUANDO
APLICADA
À
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PRESERVAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ
APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE
EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Indeferido o ingresso no feito da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA
TRIBUTÁRIA - "ABAT", da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS
E
SERVIÇOS
e
da
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS -
ELETROS, na condição de amicus curiae. Isto porque, em se tratando de processo que
retorna ao colegiado para juízo de retratação, os pedidos são extemporâneos, além do
que realizados somente às vésperas do julgamento do recurso (Precedentes: EDcl nos
EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 21.11.2012; EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010). Outrossim, consoante precedente desta Casa,
não é função dos amici curiae "a defesa de interesses subjetivos, corporativos ou
classistas", sendo que "a intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é lícita,
mas a sua atuação está adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a
formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos
interesses de seus associados ou representados em processo alheio" (EDcl na QO no
REsp. n. 1.813.684 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
19.05.2021).
2. Em julgado proferido no RE n. 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 27.09.2021) o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 962
da repercussão geral, em caso concreto onde apreciados valores atinentes à taxa SELIC
recebidos em razão de repetição de indébito tributário, deu interpretação conforme à
Constituição Federal ao art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88;
ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao art. 43, II e §1o, do CTN para excluir do
âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa
SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Fixou-se então a
seguinte tese: Tema no 962 da Repercussão Geral: "É inconstitucional a incidência do
IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição
de indébito tributário".
3. Em sede de embargos de declaração (Edcl no RE n. 1.063.187/SC, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02.05.2022) o STF acolheu pedido de
modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada no Tema n. 962 da repercussão
geral produz efeitos ex nunc a partir de 30.9.2021 (data da publicação da ata de
julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do
início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30.9.2021 em relação
aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de
repercussão geral.
4. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Tema n. 962 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, restam preservadas as teses referentes
ao TEMA 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao objeto deste
repetitivo:
l TEMA 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais
possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela
CSLL"; e l TEMA 505/STJ: "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito
tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser
observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF -
Precedentes:RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC".
5. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso especial da FAZENDA NACIONAL e o acolho em
nova e reduzida extensão apenas para modificar a redação da tese referente ao TEMA
505/STJ, mantendo a tese referente ao TEMA 504/STJ.
(REsp n. 1.138.695/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 26/4/2023, DJe de 8/5/2023.)

Contudo, o precedente vinculante não se aplica à discussão em causa, pois, à
época, não teriam sido levantados os valores referentes aos depósitos judiciais em comento.
Percebe-se, inclusive, que o fundamento central do Acórdão de piso para afastar a
argumentação da recorrente foi justamente o fato de os valores relativos aos depósitos judiciais
não serem relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Dessa feita, faço meus os argumentos apresentados pelo contribuinte em sede
recursal, que abaixo reproduzo e concordo:
(...) a tributação pelo IRPJ e pela CSLL da variação positiva de depósitos judiciais antes
do levantamento dos valores pelo contribuinte constitui afronta ao art. 43 do CTN e art.
153 da Constituição Federal, uma vez que, conforme exposto, os valores ficam
disponíveis ao juízo e sujeito a convênios entre os bancos depositários e os tribunais de
justiça.
55. Não há argumento lógico que justifique tratamento diferenciado entre os depósitos
de tributos federais, regulados pela Lei no 9.703/98, e os demais depósitos judiciais
(cíveis, de ISS, ICMS, como no presente caso).
56. Ponto é que o fato gerador do IRPJ e CSLL só ocorrerá quando do levantamento do
depósito judicial pelo contribuinte, antes disso, estar-se-á tributando algo que não pode
ser considerado renda, pois há a possibilidade que o contribuinte não venha reaver tal
valor, no caso de perder o processo.
Assim, no que tange à variação positiva de depósitos judiciais antes do
levantamento dos valores pelo contribuinte, também deve ser afastada a tributação nesta
matéria.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.310 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720704/2019-78

Fl. 3722
DF CARF MF
Original